Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Defiro o pedido de prorrogação de prazo por 15 (quinze) dias, em face das sucessivas suspensões requerida pelas partes apresentarem proposta de acordo. Após o prazo, não será deferida nova suspensão. Findo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022 15:37:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador